Tribunal: TJES
Processo: 5005980-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005980-28.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVE
L

–
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SUPERIOR A 15 DIAS – LAUDO PERICIAL IMPRECISO QUANTO AO TEMPO DE DURAÇÃO DA INCAPACIDADE E EM DESCOMPASSO COM O PERÍODO DE ATESTADO

DE AFASTAMENTO DO TRABALHO
E COM A
CONSTATAÇÃO DA SIMPLICIDADE DA LESÃO TRATADA COM IMOBILIZAÇÃO COM GESSO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91 e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Assim, para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

2. A prova pericial confirma a ausência de incapacidade do segurado que sofreu fratura do pé esquerdo, por trauma ocorrido em 12/04/2021, decorrente de acidente de trabalho, já curada, com registro claramente impreciso quanto à duração da incapacidade, ora de quatro, ora de sete meses após a lesão (evento 6628598, fls. 79/80), não embasada por qualquer outro documento nos autos, já que o atestado médico se refere somente a 15 dias de afastamento; e em descompasso com a constatação da simplicidade da lesão, tratada por imobilização por gesso.

3. Considerando que somente está comprovado nos autos que a incapacidade temporária para o exercício das atividades habituais de coletor perdurou por apenas 15 dias, a partir de 12/04/2021, deve ser mantida a sentença de improcedência, eis que a normatização regente exige período superior a 15 dias.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

LEANDRO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença (evento 6628605) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente a pretensão autoral de concessão de benefício acidentário, deixando de condenar o requerente/apelante ao pagamento das custas e verbas relativas à sucumbência.

O apelante afirma, em suma, que (evento 6628607): 1)
“como relatado na própria sentença e com base no laudo pericial restou confirmada a incapacidade do autor pelo período de 7 (sete) meses a partir da data do acidente ocorrido em 12/04/2021”
(fl. 02); 2) o
“próprio INSS no id 17763401 confirmou por perícia a incapacidade do autor decorrente fratura no pé esquerdo com CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) emitida em 13/04/2021 pelo período de 12/04/2021 a 04/08/2021”
(fl. 03); 3)
“o beneficio foi negado alegando que não havia qualidade de segurado, o que não procede já que a incapacidade é decorrente de acidente do trabalho”
(fl. 03).

Diante disso, requer seja
“conhecido e dado provimento ao presente Recurso para reformar a sentença determinando o pagamento do benefício 634.947.241-5 pelo período que perdurou a incapacidade, qual seja, de 7 (sete) meses após a lesão ocorrida em 12/04/2021
”.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Assim, para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
.

No caso em análise, o apelante ingressou em juízo, perante a Justiça Federal, em 31/08/2021, afirmando na inicial que se encontrava incapacitado para o trabalho, em razão de fratura no pé esquerdo, cujo benefício lhe havia sido negado por afirmada falta de comprovação da qualidade de segurado.

À exordial, o apelante juntou: 1) o atestado médico de 15 dias a partir de 12/04/2021, em razão da fratura do pé esquerdo; 2) o protocolo datado de 28/04/2021, relativo ao acidente de trabalho (DUT) ocorrido em 12/04/2021, requerendo auxílio por incapacidade temporária, assim como o protocolo datado de 17/06/2021, relativo ao agendamento da perícia presencial por indicação médica, marcada para 04/08/2021; e, por fim, 3) o comunicado de decisão, datado de 04/08/2021, pelo indeferimento do auxílio-doença (espécie 31 – doença comum) pela falta de comprovação como segurado (evento 6628598, fls. 29 e 12/18).

O órgão previdenciário, por sua vez, juntou aos autos o denominado extrato de dossiê previdenciário do segurado, indicativo de que existiu incapacidade laborativa em razão do acidente datado de 12/04/2021, porém, houve convalescença após mobilização gessada (evento 6628598, fls. 46).

Realizada a perícia em 25/03/2022, foi verificado o histórico de fratura do pé esquerdo, por trauma ocorrido em 12/04/2021, decorrente de acidente de trabalho, já curada, com registro claramente impreciso quanto à duração da incapacidade, ora de quatro, ora de sete meses após a lesão (evento 6628598, fls. 79/80), não embasada por qualquer outro documento nos autos, já que o atestado médico se refere somente a 15 dias de afastamento.

O próprio perito afirmou que se tratou de uma “fratura simples em pé esquerdo”, tratada por imobilização por gesso (evento 6628598, fls. 78).

Observa-se que foi nesse contexto que o INSS afirmou que
“a parte autora está CAPAZ para o exercício de suas atividades laborativas habituais. Portanto, foi correta a decisão administrativa de suspender/indeferir o benefício requerido”
(evento 6628598, fl. 95).

Em razão do laudo pericial referir-se ao acidente de trabalho, fora declinada a competência para a Justiça Estadual, com prolação da sentença ora atacada que rejeitou a pretensão autoral, pela constatação de que o ora apelante não possuía mais incapacidade no momento do exame.

Apesar de o laudo pericial ter afirmado que a incapacidade perdurou por quatro/sete meses, tal conclusão (imprecisa) está em descompasso com o atestado médico juntado à inicial se refere somente a 15 dias de afastamento, inexistindo qualquer documento que a ampare. Além disso, a constatação da simplicidade da lesão, tratada por imobilização por gesso, também descredibiliza a conclusão.

Anota-se que o dossiê previdenciário juntado pelo INSS, que indicou a data da realização da perícia como cessação da incapacidade, aproximadamente 4 meses após o acidente, não corrobora a conclusão da perícia, pois ali ficou claramente assentado que houve convalescença após a fratura, tratada com imobilização gessada, sem qualquer registro de incapacidade superior ao período do atestado médico de 15 dias, tanto que não consta nenhuma data relativa ao início do benefício.

Nesse contexto, considerando que somente está comprovado nos autos que a incapacidade temporária para o exercício das atividades habituais de coletor perdurou por apenas 15 dias, a partir de 12/04/2021, deve ser mantida a sentença de improcedência, eis que a normatização regente exige período superior a 15 dias.

Por todo o exposto,

CONHEÇO e

NEGO
provimento ao recurso de apelação.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Acompanho o relator.